Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-87.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705087-87.2020.8.07.0012 RECORRENTES: LUISA CRISTINA FERREIRA DAMASCENO, RAFAEL FERREIRA IDALINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto qualificado. Reconhecimento. Requisitos. Pena-base. Fração de aumento. 1 - Não é nulo o reconhecimento fotográfico dos réus feito pela vítima, na delegacia, se ela, antes, descreve as características físicas dos autores do fato e, após serem-lhe mostradas diversas fotografias - e não apenas a dos acusados -, reconheceu-os sem dúvidas, sendo do ato lavrado termo, sobretudo se, em juízo, fizeram o reconhecimento pessoal dos réus. 2 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 3 - Apelação provida em parte. Os recorrentes apontam violação aos artigos 157, 226 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser nulo o reconhecimento, ao argumento de não terem sido observadas todas as formalidades legais. Asseveram que não foi realizada uma descrição mais detalhada dos acusados pela vítima antes do reconhecimento, bem como o fato de ter sido feito por fotografias. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157, 226 e seguintes, todos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “A vítima reconheceu os réus, por fotografia, na delegacia (ID 26822935). Em juízo, confirmou que o reconhecimento feito naquela ocasião foi com absoluta certeza e segurança e realizou o reconhecimento pessoal (ID 26823843)” (ID Num. 29564165 - Pág. 3) e que “O reconhecimento foi corroborado por outras provas, como a identificação do veículo utilizado no crime, de propriedade do réu, a existência de outras ocorrências nas quais constatado o envolvimento do casal, que agiam com o mesmo modus operandi, a característica mais evidente da ré, que tem um dos braços fechados por tatuagens e, sobretudo, pela confissão dos réus” (ID Num. 29564165 - Pág. 4). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017